Tribunal: TJES
Processo: 5015208-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROVAS, DOCUMENTOS NOVOS E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A embargante alega omissão quanto à análise de provas que atestariam a inatividade da empresa Le Rose Park Buffet Ltda, à possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal e à alteração do valor da causa por fato superveniente, pleiteando, ainda, o prequestionamento dos artigos 93, IX, da CF/1988, 489, II e §1º, IV e VI, e 1.022, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da alegada inatividade da empresa como prova de hipossuficiência da embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal; (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre eventual alteração do valor da causa por fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à negativa de gratuidade de justiça, com análise expressa da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência da embargante e da intempestividade da apresentação de novos documentos apenas em grau recursal.

5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si, omissão, desde que a fundamentação do julgado seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão, o que é vedado na via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do julgado nem à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A análise suficiente dos fundamentos da decisão judicial afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

2. A inatividade da pessoa jurídica não comprova, por si, a hipossuficiência econômica de seu sócio para fins de concessão de gratuidade de justiça.

3. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, sem justificativa plausível, não supre a ausência de prova da hipossuficiência na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, II e §1º, IV e VI; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; TJES, AgItn-AR 0005855-39.2015.8.08.0000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJES 18/11/2019; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJRJ, AI 0017739-78.2023.8.19.0000, Rel. Desª Márcia Ferreira Alvarenga, DORJ 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
, com vistas ao esclarecimento de equívocos supostamente existentes no acórdão que, ao analisar agravo interno em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 10040838),
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
alega que o acórdão incorreu em omissão: (i) sobre provas cruciais ao julgamento, em especial pelo fato da empresa estar paralisada e sem funcionamento há mais de 10 anos; (ii) acerca da possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal; (iii) quanto à alteração do valor da causa, por fato superveniente. Assim, pretende o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 93, IX da CF e art. 489, II e § 1º, incisos IV e VI do CPC e artigo 1.022 do CPC.

Contrarrazões (ID 11972365) pelo não cabimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento da suposta omissão do acórdão (i) sobre provas cruciais ao julgamento, em especial pelo fato da empresa estar paralisada e sem funcionamento há mais de 10 anos; (ii) acerca da possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal; (iii) quanto à alteração do valor da causa, por fato superveniente..

Nesse sentido, a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO SÓCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça.

2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito. Diante do descumprimento da determinação, tem-se por correta a decisão de indeferimento da benesse.

3. Capacidade financeira do sócio/proprietário que não se confunde com a da pessoa jurídica .

4. Os elementos apontados pela parte recorrida em contrarrazões são suficientes para afastar a pretensão recursal decorrente da inovadora documentação, notadamente quando demonstram que a agravante continua exercendo atividade remunerada no mesmo ramo de eventos.

5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação aos fundamentos para manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, incluindo a juntada de documentos apenas em sede recursal, vejamos os principais argumentos do voto condutor:

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7043433, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

[...] No caso em apreço, convém salientar que a agravante, ao ajuizar a demanda de origem, em verdade, procedeu o pagamento das custas processuais iniciais (ID 27532503). Ao que se vê, o benefício apenas foi requerido após a determinação de complementação do valor das custas.

Sendo assim, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, na esteira da jurisprudência pátria, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira.

[...] Nesse cenário, por não estar convencido do preenchimentos dos requisitos legais que autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita, o magistrado primevo determinou intimação da parte para comprovar sua alegação (fls. 963 e seguintes do feito de origem), sendo certo que a parte recorrente não cumpriu a determinação judicial, motivo pelo qual, na decisão de fl. 970, a benesse foi indeferida, nos seguintes termos:

[...] 2) Não tendo sido juntados aos autos documentos quaisquer que sirvam à comprovação quanto ao preenchimento dos pressupostos que autorizariam a concessão da assistência judiciária gratuita à Embargante, fica indeferido o pleito por aquela assim formulado. [...]

Como se depreende, o indeferimento da pretensão autoral se deu em virtude da não apresentação de documentos capazes de comprovar a condição econômica. Assim, como bem destacou a própria recorrente, o pleito de isenção de custas se deu, na origem, apenas com base na declaração de que o LE ROSE PARK BUFFET LTDA estaria sem faturamento desde o ano de 2012 (fl. 958).

Isto é, os documentos constantes no presente agravo de instrumento foram apresentados apenas em sede recursal, sem que tenham sido objeto de exame pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta fase processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Ora, os documentos anexados pela agravantes neste recurso - (i) certidão positivas de débitos trabalhistas Le Rose; (ii) certidão positiva de débitos trabalhistas Luciane; (iii) certidão trabalhistas de execução suspensa sem bens; (iv) situação cadastral da pessoa jurídica Le Rose; (v) declaração de isenção de imposto de renda Luciane Meira; (vi) extrato picpay; (vii) saldo Bradesco conta bloqueada; (viii) SISBAJUD negativo - não foram apresentados perante o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos à recorrente.

[...] Dessa feita, levando em conta apenas a documentação comprobatória anexada ao feito de origem, que não se relaciona diretamente com a pessoa física agravante, LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO, uma vez que diz respeito à pessoa jurídica LE ROSE PARK BUFFET LTDA, não é possível atender à pretensão recursal. Isso em especial porque, a potencial hipossuficiência da pessoa jurídica LE ROSE PARK BUFFET LTDA não serve como prova da condição financeira da recorrente, enquanto pessoa física. A esse propósito:

[...] Pessoa jurídica. Indeferimento. Capacidade financeira do sócio/proprietário que não se confunde com a da pessoa jurídica. [...] (TJRJ; AI 0017739-78.2023.8.19.0000; Teresópolis; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 29/06/2023; Pág. 635)

Em homenagem à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a condição financeira do sócio de determinada empresa não tem o condão de garantir a benesse da justiça gratuita, da mesma forma que a inatividade de empresa não confere miserabilidade ao sócio.

Outrossim, tem-se por insuficiente para comprovar a condição econômica da recorrente a simples juntada de documento indicando que a pessoa jurídica da qual é sócia encontra-se em inatividade. Isso porque, a baixa da empresa não comprova sequer que a própria pessoa jurídica possui condição econômica desfavorecida, haja vista que, a despeito de determinada empresa deixar de exercer determinada atividade, é possível que tenha o feito deixando caixa positivo. Nesse sentido:

[...] 4) Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificamente considera que a pessoa jurídica mesmo demonstrando estar em regime de liquidação extrajudicial ou falência ou, ainda, baixada na Junta Comercial não provam a hipossuficiência. [...] (TJES; AgItn-AR 0005855-39.2015.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/11/2019; DJES 18/11/2019)

Por conseguinte, com muito mais razão, a inatividade de determinada empresa não tem o condão de comprovar a hipossuficiência do sócio pessoa física.

Finalmente, reitero que os documentos pessoais juntados em segunda instância pela recorrente não foram apresentados no momento oportuno por simples desídia, haja vista a inércia perante a intimação procedida pelo juízo de primeira insância para juntada; pensar de forma diversa seria privilegiar a parte que não atuou de maneira diligente mesmo quando instada para tanto.

Em qualquer caso, os elementos apontados pela parte recorrida em contrarrazões (ID 8471050) são suficientes para afastar a pretensão recursal decorrente da inovadora documentação, notadamente quando as redes sociais da agravante apontam que continua exercendo as atividades no mesmo ramo de eventos da empresa LE ROSE PARK BUFFET LTDA.

Nos “prints” constantes na mencionada peça defensiva, há registro inclusive de que a recorrente utiliza o termo “LE ROSE” na prestação dos serviços que atualmente a sustentam, como forma de divulgar suas atividades comerciais, em possível recurso para conferir credibilidade às tarefas prestadas; o que reforça que exerce ofício remunerado, em continuidade informal da empresa “LE ROSE” e fragiliza a pretensão de reconhecimento de miserabilidade econômica.

Logo, por todo o arrazoado, constata-se que deve ser mantida a decisão objurgada no que tange ao indeferimento do pleito de gratuidade de justiça da agravante, considerando em especial documentação apresentada pela recorrente na origem. [...]

Como se extrai, não é possível falar em omissão, sendo que houve suficiente enfrentamento da controvérsia, incluindo o fato da empresa não estar em funcionamento, bem como a impossibilidade de considerar determinados documentos acostados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Ora, a não manifestação expressa do julgador acerca dos dispositivos legais veiculados pelas partes não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Isso porque, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2025 às 15:50:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56454509042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.